Tribunal: STF
Processo: AP 2493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-02
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, em razão de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP); art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; art. 26 da Lei 7.170/83; e art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP.
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual extraordinária realizada entre 9/12/2024 e 13/12/2024, por maioria, julgou procedente a ação penal para condenar o réu à pena final, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 1.188).
Em 10/5/2025, concedi prisão domiciliar humanitária a ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (CPF 280.907.647-20), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial na Rua Marcelino Ferreira Marinho, nº 9, Comendador Levy Gasparian/RJ, CEP 25870-000, acrescida de medidas restritivas (eDoc. 1219).
O Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre informou que “foi designada audiência de instrução para o dia 09/03/2026, às 14:00, oportunidade em que inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como realizado o interrogatório do acusado”, além de informar que a referida audiência será realizada por videoconferência (eDoc. 1.349, ID: b473605810).
É o breve relatório. DECIDO.

Considerando que o réu encontra-se em prisão domiciliar, AUTORIZO a participação de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, por videoconferência, na audiência de instrução designada para o dia 9/3/2026, às 14h, nos autos do processo nº  5033312-93.2025.4.04.7100/RS.
OFICIE-SE ao Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre, para ciência e adoção das providências necessárias, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente